Tribunal: TJPA
Processo: 0001883-15.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001883-15.2019.8.14.0110

APELANTE: CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO NERES DE SOUSA FILHO, KATIANA TRINDADE RODRIGUES, EDNA MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Apelação. Ação de Cobrança. Adicional de 1/6 de férias. Servidores em mandato classista. Arguição de direito à integralidade da remuneração enquanto perdurar o mandato eletivo. Acolhida. Previsão constitucional. Servidores readaptados. Arguição de direito à integralidade da remuneração. Previsão na legislação municipal. Apelação cível provida.

I. Caso em exame

1 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais contra o Município de Goianésia, diante de redução de sua remuneração, em razão de eleição em mandato classista e readaptação em biblioteca.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar se os apelantes têm direito ao adicional de 1/6 de férias do exercício de 2018, verba somente devida aos professores em regência de classe, nos termos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores da educação pública daquele Município
.

III. Razões de decidir

3 - Os apelantes são servidores públicos municipais, em funções de magistério como professores, que deixaram de receber a integralidade de sua remuneração, por não estarem mais em regência de classe, dois deles exercendo mandato classista e outros dois por terem sido readaptados à biblioteca, ou seja, todos sem lecionar sala de aula.

4 - Entretanto, o fundamento legal dos 45 dias de férias anuais à categoria (
art. 52 da Lei Municipal n.º 370/2011 – PCCR)
, deve ser analisado no contexto do ordenamento jurídico, e observada a particularidade que se encontra cada um dos servidores.

5 - A estabilidade e proibição de redução dos vencimentos visa garantir um livre exercício do mandato classista, para que os ocupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e suas respectivas remunerações, ainda que tenha caráter pró-labore, caso contrário, com perdas financeiras, haveria prejuízo à independência do corpo sindical (artigos 84 e 102 da Lei Complementar Municipal n.º 187/2007 – RJU).

6 - No mesmo sentido, há disposição expressa para a manutenção da remuneração para os casos de servidor em readaptação, sendo certo, que no Município de Goianésia do Pará, o educador impossibilitado de exercer seu trabalho por limitações de saúde, não terá redução de vencimentos (art. 56, §2º, da Lei Complementar Municipal n.º 187/2007 – RJU).

7 – Acolhimento do pedido a fim de que seja resguardada a integralidade da remuneração dos servidores, com o pagamento do adicional de 1/6 de férias, correspondente ao exercício do ano de 2018. Consectários legais nos termos do Tema 905/STJ e EC n.º 113/2021, com termo inicial dos juros de mora desde citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8 - Apelação Cível conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 52 da Lei Municipal n.º 370/2011 – PCCR;

- artigos 5º, inciso XVII, 8º, 37, inciso VI, ambos da Constituição Federal;

- artigo 37 da Constituição do Estado do Pará;

- artigos 84 e 102 da Lei Complementar Municipal n.º 187/2007 – RJU;

- artigo 56, §2º, da Lei Complementar Municipal n.º 187/2007 – RJU; e

- artigo 37, XV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005973-22.2018.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020);

- (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03019075220178240080, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Turma Recursal – Florianópolis); e

- Tema 905/STJ; Emenda Constitucional n.º 113/2021; Tema 611/STJ e Súmula 43/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0001883-15.2019.8.14.0110) interposta por EDNA MOREIRA DOS SANTOS e OUTROS contra o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada pelos Apelantes, para o recebimento de 1/6 de férias decorrentes da função de magistério.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 11308175):

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, extingo o processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, NCPC, diante da ausência nos autos de comprovação do efetivo exercício de regência de classe.

Em suas razões de apelo (id. 11308177), os Autores sustentam que o art. 52 da Lei Municipal n.º 370/2011-PCCR prevê o direito a 45 dias de férias anuais e, consequentemente, o pagamento do terço de férias sob a totalidade destes (1/3 + 1/6).

Sustentam ainda, que os educadores não podem ser punidos por exercer mandato classista, tão pouco nos casos de readaptação por motivo de saúde, que os impossibilita de exercer seu trabalho em totais condições.

Informam que, nos anos subsequentes, receberam de forma correta o devido adicional de 1/6 no mês janeiro, assim como receberam nos anos de 2017 e 2018, conforme comprovado pelos contracheques, concluindo que, de forma tácita, o Município de Goianésia do Pará, confirmou que têm direito ao pagamento da verba.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Parquet, como fiscal da ordem jurídica, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 15727430).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão reside em verificar se os apelantes têm direito ao adicional de 1/6 de férias do exercício de 2018, verba somente devida aos professores em regência de classe, nos termos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores da educação pública daquele Município.

A base legal da verba pleiteada está prevista no art. 52 da Lei Municipal n.º 370/2011 – PCCR, que assim preconiza:

Art. 52. Os profissionais do grupo do magistério,
em exercício de regência de classe
terão assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias. (grifei)

Do caderno processual, extrai-se que os apelantes são servidores públicos municipais, em funções de magistério como professores, que deixaram de receber a integralidade de sua remuneração, por não estarem mais em regência de classe, dois deles exercendo mandato classista e outros dois por terem sido readaptados à biblioteca, ou seja, todos sem lecionar sala de aula.

Entretanto, o fundamento legal dos 45 dias de férias anuais à categoria, deve ser analisado no contexto do ordenamento jurídico, e observada a particularidade que se encontra cada um dos servidores.

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 5º, inciso XVII, 8º, 37, inciso VI, ambos da Constituição Federal c/c artigo 37 da Constituição do Estado do Pará c/c artigos 84 e 102 da Lei Complementar Municipal n.º 187/2007 - RJU, in verbis:

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

VI -
é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical
;

Constituição Estadual

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

Regime Jurídico Municipal

Art. 84 - É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. (...)

§ 3°. - O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento.

Art. 102 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público. (grifei)

Denota-se que a livre associação sindical é protegida pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, havendo também clara garantia na legislação municipal, quanto à ausência de prejuízo de remuneração do cargo efetivo, enquanto perdurar o mandato eletivo.

A estabilidade e proibição de redução dos vencimentos visa garantir um livre exercício do mandato classista, para que os ocupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e suas respectivas remunerações, ainda que tenha caráter pró-labore, caso contrário, com perdas financeiras, haveria prejuízo à independência do corpo sindical.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI) e Estadual (art. 37), art. 53 da Lei municipal 803/20011 (lei que reorganiza o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar da rede pública Município de Curralinho) o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
2. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema.

3. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação de magistério no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pro labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório
. 4. recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805796-45.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DEFERIDO SEM PREJUIZO DE SUA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA. (...).
3. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema.

4. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação em regime de classe especial no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pro labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório
. 5. No art. 17, I, alínea "c" da Lei Municipal nº 342/2002, prevê que o professor fará jus a algumas vantagens, dentre as quais está prevista a gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, não sendo verba de caractere indenizatória. 6. Apelo e Remessa Necessária conhecidos. Apelação provida para reformar a sentença nos termos do pleito inicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005973-22.2018.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020) (grifei)

Não é diferente o posicionamento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL –
Servidor afastado para cumprimento de mandato eletivo em Sindicato – Adicional de Insalubridade e Ajuda de custo de alimentação – Inadmissibilidade de desconto dos referidos benefícios
– Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Aplicação da Teoria da Encampação – Direito líquido e certo ao afastamento sem prejuízo da remuneração garantido em lei. Inteligência do artigo 125, § 1º, da Constituição Estadual e dos artigos 38, inciso IV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Sentença de concessão da segurança mantida – RECURSO DA FAZENDA IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

(TJ-SP - Apelação: 1086182-07.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 22/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2024)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO EM SINDICATO. RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. -
O afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo em entidade sindical, sem prejuízo do cargo e de todas as respectivas vantagens remuneratórias, constitui garantia constitucional relativa à própria representatividade
. Mandado de segurança acolhido. Sentença confirmada.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10486140029829002 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019) (grifei)

Logo, resta assegurado ao servidor que exerça cargo de direção em entidade de classe ou sindicato de representação, a licença remunerada englobando tanto os vencimentos quanto às vantagens pecuniárias do cargo de origem, incluindo as de natureza propter laborem.

No mesmo sentido, identifica-se disposição expressa para a manutenção da remuneração para os casos de servidor em readaptação, sendo certo, que no Município de Goianésia do Pará, o educador impossibilitado de exercer seu trabalho por limitações de saúde, não terá redução de vencimentos, vejamos o art. 56, §2º, da Lei Complementar Municipal n.º 187/2007 – RJU:

Art. 56 Readaptação é a forma de provimento, em cargo mais compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação, em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial. (...)

§ 2°. - A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da remuneração.

Quanto ao tema, destaco precedentes dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
PROFESSORA READAPTADA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE CATARINENSE QUE VEDA O DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO QUE INTEGRA À REMUNERAÇÃO
. SITUAÇÃO EQUIVALENTE À LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. (...) CONCESSÃO DA ORDEM RATIFICADA. (...)

(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03019075220178240080, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Turma Recursal – Florianópolis)

Apelação cível. Administrativo. Readaptação. Professora. Supressão de gratificação. Ilegalidade. Ocorrência. A autora é professora do município réu há mais de 20 anos.
Ao ser readaptada, foi suprimida a gratificação pela regência de classe, de forma unilateral, implicando numa redução remuneratória A readaptação, ainda que provisória, em cargo de remuneração inferior ao originário, não retira da professora o direito de perceber a gratificação de estímulo à regência de classe, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. Manutenção da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00090408720188190028, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/06/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-15) (grifei)

Com efeito, sendo vedado pela lei municipal o decréscimo dos vencimentos em virtude da readaptação, as vantagens que a integram - como é o caso da gratificação de incentivo à regência de classe e os 45 dias de férias anuais dela decorrentes - não podem ser suprimidas, devendo prevalecer o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, a fim de que seja resguardada a integralidade da remuneração dos servidores, com o pagamento do adicional de 1/6 de férias, correspondente ao exercício do ano de 2018.

Sobre a condenação devem ser observados os parâmetros para os consectários legais, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência (Tema 905/STJ e EC n.º 113/2021), com termo inicial dos juros de mora desde citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ).

Condeno o Ente Municipal ao pagamento de honorários a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença. Sem custas, diante de sua isenção legal.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025